Tribunal: TJSP
Processo: 1068178-58.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado - Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria devidamente apreciada - Prequestionamento - Desnecessidade de menção a cada um dos dispositivos invocados pela parte, mostrando-se suficiente que a matéria seja examinada, apontados os fundamentos adequados -– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1068178-58.2019.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante UNIVERSIDADE
ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" - UNESP, é
embargado ANTONIO EDUARDO MAURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
2
Embargos de declaração no: 1068178-58.2019.8.26.0053/50000
Embargante:
UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA -
JULIO DE MESQUITA FILHO - REITORIA
Embargado:
ANTONIO EDUARDO MAURO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29661
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição
ou
obscuridade a autorizar o manejo do recurso -
Mero
inconformismo
com
o
julgado
-
Rediscussão da matéria - Impossibilidade -
Matéria
devidamente
apreciada
-
Prequestionamento - Desnecessidade de menção
a cada um dos dispositivos invocados pela parte,
mostrando-se suficiente que a matéria seja
examinada,
apontados
os
fundamentos
adequados - Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNESP -
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JULIO DE MESQUITA FILHO
- REITORIA, em razão de suposta contradição contida no v.
acórdão
de
fls.
492/504
da
Apelação
no
1068178-58.2019.8.26.0053, tendo em vista que, no referido
aresto, esta Câmara de Direito Público, por unanimidade, deu
provimento ao recurso da parte autora, determinando a realização
do devido procedimento administrativo antes da realização dos
descontos por observância à Emenda Constitucional no 41/2003,
bem como a restituição dos valores suprimidos posteriores à
impetração do mandamus originário.
Sustenta a embargante, em síntese, que há contradição no v.
acórdão, pois pretendendo respeitar a orientação do Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
3
Supremo Tribunal Federal, acabou por afrontá-la diretamente.
Alega que a Emenda à Constituição Estadual no 46/2018, que
conferiu nova redação ao inc. XII do art. 115 da Constituição
Estadual, estabeleceu que a adequação dos vencimentos ou
proventos dos servidores é consequência automática da nova
norma constitucional, sendo absolutamente desnecessário qualquer
procedimento administrativo para que se proceda ao ajuste. Aduz
que sequer há indicação de qual foi o ato anteriormente praticado
que constituiria o objeto da suposta revogação/desfazimento.
Assevera ser necessário o prequestionamento.
Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração, para
que sejam sanados os vícios apontados.
É, em síntese, o relatório.
Os aclaratórios em comento consubstanciam irresignação do
Embargante contra supostas contradições no v. acórdão assim
ementado:
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

REDUÇÃO
DOS
PROVENTOS
DE
SERVIDOR
PÚBLICO Pretensão do impetrante de que seja
assegurado
o
devido
processo
legal,
previamente a qualquer alteração gravosa,
sumária, unilateral e abrupta dos proventos, em
decorrência
do
despacho
do
Reitor
no
106/2019, que determinou a observância do
teto remuneratório estabelecido pela Emenda
Constitucional no 41/2003, bem como que seja
efetuada a devolução dos valores indevidamente descontados a partir do
ajuizamento do presente mandamus - Sentença
de
improcedência
proferida
pelo
juízo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
4
primeiro
Decisório que merece reforma - Ao
Estado é facultada a revogação de atos que
repute ilegalmente praticados; porém, se de
tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos,
seu desfazimento deve ser precedido de regular
processo administrativo
Tema no 138 do E.
STF Precedentes do E. STJ e do Colendo Órgão
Especial desta Egrégia Corte Bandeirante

Possibilidade de restituição dos valores posteriores à impetração do mandado de segurança
Precedente desta Colenda Câmara
de Direito Público - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1068178-58.2019.8.26.0053;
Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro:
14/10/2020)
Como é cediço, admitem-se embargos de declaração apenas nas
hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
que assim dispõe:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Todavia, observo que não há qualquer omissão, obscuridade,
contradição ou erro material a serem solucionados no julgado
impugnado.
Nota-se, em verdade, mero inconformismo do Embargante a
ensejar o reexame da matéria ventilada no aresto e, quiçá, a
almejada inversão do julgado o que não se admite por meio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
5
declaratórios. Primeiramente, cumpre ressaltar que a citada Emenda à
Constituição Estadual no 46/2018 foi declarada integralmente
inconstitucional, com efeitos ex tunc, pelo Colendo Órgão Especial
desta Egrégia Corte Bandeirante, no bojo da ação direta de
inconstitucionalidade no 2116917-44.2018.8.26.0000, a qual teve
como relator o Exmo. Desembargador Renato Sartorelli, logo, no
ponto, sem razão a embargante.
Além do que, não há qualquer contradição no v. acórdão em
relação a aplicação do Tema no 480 do E. STF, pois expressamente
foi demonstrado o conhecimento acerca de tal tese. Ocorre que,
não é possível reduzir os proventos do servidor público de forma
automática sem que haja o devido procedimento administrativo,
até para que seja verificado o acerto ou não no calculado realizado
pelo ente público, especialmente em situações em que os atos
anteriores
já
vinham
produzindo
efeitos.
Nesse
sentido,
integralmente aplicável o Tema no 138 do mesmo Egrégio
Sodalício, entendimento, inclusive, corroborado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente colacionado no
v. acórdão.
Ademais, inobstante as alegações do Embargante a respeito de
supostos vícios, o v. acórdão satisfatoriamente abordou as
insurgências reiteradas no presente recurso. Confira-se:
(...)
Cinge-se à discussão acerca da constitucionalidade ou não de suprimir
vantagens de servidor público que excedam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
6
teto remuneratório estabelecido pela Magna
Carta.
Inicialmente, verifica-se que a Administração
informou o ora recorrente acerca da redução de
seus proventos - para adequação ao teto
remuneratório - através de e-mail, datado em
12 de agosto de 2019, fundamentando-se no
despacho do Reitor no 106/2019, de 23 de julho
de 2019, publicado no DOE de 25 do mesmo
mês e ano (fl. 39).
Assim consta a redação do despacho do Reitor
no 106/2019 (fl. 41):
Considerando que,
A Universidade Estadual Paulista “Júlio de
Mesquita Filho” - Unesp, ao longo do
tempo,
sempre
adotou
providências
visando a dar cumprimento à legislação que
determina a adoção do teto remuneratório
no Estado de São Paulo, observando o
comando legal e as decisões emanadas dos
Tribunais.
Nesse sentido, atualmente, seguindo a
decisão do Tribunal de Contas proferida
quando
da
análise
das
contas
da
universidade de 2007, passou a congelar os
vencimentos de seus servidores, a partir de
dezembro de 2014, por meio da introdução
da
parcela
“extra-teto”,
a
qual
deu
cumprimento ao teto remuneratório com
respeito ao princípio da irredutibilidade
salarial e da preservação do direito adquirido, institutos consagrados na
Constituição Federal.
Além desse aspecto, nossa intenção era a
preservação
do
quadro
funcional
da
instituição, seu maior patrimônio, evitando
a
perda
de
importantes
docentes
e
pesquisadores, seja para o Exterior, seja
para
outras
universidades
no
País,
considerando que o teto nas federais é
muito superior ao existente no Estado de
São Paulo, que perde, inclusive, para outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
7
estados da federação.
A adoção da “parcela extra-teto“ se revelou
tão acertada que, quando do congelamento
em 2014, existiam 1.141 servidores com
essa parcela, porém, em abril de 2019, esse
número acabou sendo reduzido para 625
servidores, considerando a absorção dessa
verba através dos reajustes que, ao longo
do tempo, foram concedidos ao subsídio do
governador.
A política adotada propiciou tranqüilidade
institucional e estabilidade em seu quadro
de
pessoal,
permitindo
o
contínuo
crescimento acadêmico experimentado pela
universidade no período.
Entretanto, com a mudança de entendimento do Tribunal de Contas, passamos a observar uma crescente
negativa nos atos de homologação de
aposentadorias
de
nossos
servidores,
gerando insegurança para aposentados e
riscos
para
o
administrador
público,
fazendo com que eu passasse a determinar
a adequação dos atos questionados, com
trânsito em julgado, gerando cerca de 18
casos de revisão de proventos.
Recentemente, duas aposentadorias ao não
conseguirem homologação de seus atos,
ainda em decisão de primeira instância,
foram objeto de aplicação de multa ao
gestor da universidade, o que nos obriga a
uma nova avaliação quanto a permanência
dessa política de congelamento de salários
como forma de cumprimento do teto remuneratório. A Assessoria Jurídica, considerando o
quadro atual dos processos em andamento
na
Corte
de
Contas,
sugere
que
a
universidade ao conceder a aposentadoria
de seus servidores, no ato de aposentação,
já providencie a adequação dos proventos
ao subsídio do governador, para garantir a
homologação do ato gerando estabilidade
para o beneficiário.
Examinando
os
casos
de
atos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
8
aposentadoria não homologados, a Assessoria Jurídica aponta também a
necessidade de revisão de alguns casos de
incorporação
de
Gratificação
de
Representação, que receberam negativa de
registro por não observarem a exigência de
um décimo (1/10) do valor da vantagem,
por ano de sua percepção.
Além
disso,
em
reunião
do
Cruesp,
realizada no dia 3 de julho do corrente ano,
ficou decidido que as três universidades
adotariam as mesmas medidas com relação
à adoção do novo entendimento do Tribunal
de Contas.
Assim sendo, Determino:
1) Que os atos de aposentadoria a serem
expedidos a partir desta data indiquem o
valor nominal dos proventos do servidor,
cujos pagamentos deverão ser feitos nos
termos do limite remuneratório previsto no
artigo
37,
inciso
XI,
da
Constituição
Federal, sem o congelamento indicado pela
rubrica “parcela extra-teto”;
2) Que a partir desta data, antes de expedir
os atos de aposentadoria, o órgão responsável pela concessão reveja as incorporações de Gratificações de
Representação concedidas, adequando-as a
legislação vigente, se necessário;
3) A aplicação do previsto nos itens 1 e 2
deste despacho aos atos de concessão de
aposentadoria ainda não registrados pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
conforme levantamento a ser feito pela
Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP
e encaminhado à Assessoria Jurídica para
providências;
4) Que a CGP, previamente a adoção das
medidas
previstas
neste
despacho,
comunique os interessados no prazo de 10
dias úteis. (Desp. 106-2019-Runesp)
Ocorre que, logo após o envio do supracitado o
e-mail, no mês subsequente o ora apelante
obteve
uma
expressiva
redução
em
seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
9
proventos, consoante se depreende da análise
de seus contracheques, o qual no mês de julho
de 2019 teve como desconto bruto a título de
“redução teto dec 48407/04” um valor de R$
2.661,70 (fl.42), sendo certo que após o
supracitado e-mail, nos meses de agosto e
setembro obteve uma redução sob a mesma
rubrica no valor de R$ 8.182,51 (fls. 43/44),
obtendo,
assim,
uma
redução
líquida
de
aproximadamente R$ 3.500,00.
Cumpre ressaltar que não se desconhece que o
Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RExt no 609.381 (Tema no 480), firmou tese
acerca da necessidade de adequação das verbas
de natureza remuneratória percebida pelos
servidores públicos ao teto estabelecido pela
Emenda
Constitucional
no
41/03,
senão
vejamos:
O teto de retribuição estabelecido pela
Emenda
Constitucional
41/03
possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele
discriminadas todas as verbas de natureza
remuneratória percebidas pelos servidores
públicos da União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, ainda que adquiridas de
acordo
com regime legal anterior. Os
valores
que
ultrapassam
os
limites
estabelecidos para cada nível federativo na
Constituição Federal constituem excesso
cujo pagamento não pode ser reclamado
com amparo na garantia da irredutibilidade
de vencimentos.
Contudo,
não
obstante
ao
supracitado
entendimento, sabe-se que tais efeitos não são
automáticos
quando
já
tiverem
decorrido
efeitos concretos, como no caso do servidor que
já vem recebendo estes valores. Nesse sentido,
o mesmo Egrégio Sodalício, ao julgar o RExt no
594.296 (Tema no 138), elaborou a seguinte
tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
10
Ao Estado é facultada a revogação de atos
que repute ilegalmente praticados; porém,
se de tais atos já tiverem decorrido efeitos
concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
Nessa mesma toada, também já se manifestou
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e o
Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte
Bandeirante, respectivamente, in verbis:
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
MILITAR.
PENSÃO.
REPERCUSSÃO
NA
ESFERA INDIVIDUAL DO ADMINISTRADO.
ATO
ADMINISTRATIVO
SEM
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRÉVIO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE.
1. Apesar de a Administração ser dotada do
poder-dever de anular seus próprios atos
que estejam eivados de vícios que os
tornem ilegais, quando a anulação repercutir na esfera individual do administrado, deve ser precedida de
instauração de processo administrativo que
assegure o contraditório e a ampla defesa.
Precedentes.
2.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
(AgRg no AgRg no REsp 792.441/DF, Rel.
Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
DO
TJ/PE),
SEXTA
TURMA,
julgado
em
21/05/2013, DJe 31/05/2013)
Mandado de segurança. Ato da Mesa da
Câmara Municipal de São Paulo. Adequação
dos vencimentos dos servidores ao teto
constitucional, sem prévia manifestação
dos impetrantes. Violação dos princípios da
ampla defesa e contraditório. Cerceamento
de defesa caracterizado. Firme posicionamento deste Órgão Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
11
acerca da necessidade de oportunização
para manifestação prévia ao corte remuneratório. Direito líquido e certo reconhecido. Direito à restituição das parcelas anteriormente descontadas.
Ordem concedida.
(TJSP;
Mandado
de
Segurança
Cível
2207826-06.2016.8.26.0000; Relator (a):
Péricles
Piza;
Órgão
Julgador:
Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 30/08/2017;
Data de Registro: 31/08/2017)
E, assim vem entendendo esta Egrégia Corte
Bandeirante:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
segurança - Decisão recorrida que indeferiu
a liminar voltada a suspender o Despacho
do Reitor da Universidade Estadual Paulista
"Júlio de Mesquita Filho" - UNESP, que
reduziu
os
vencimentos
do
impetrante/agravante
-
Insurgência
-
Cabimento - Redução de vencimentos, para
adequação ao teto remuneratório, que não
dispensa o contraditório e a ampla defesa
Despacho 123, de 30 de agosto de 2019, do
Reitor
da
UNESP,
que
suspendeu
o
congelamento da parcela extra-teto dos
servidores, os quais foram informados por e-
mail acerca da redução de seus vencimentos, sem oportunidade de manifestação
-
Violação
aos
princípios
constitucionais do contraditório, da ampla
defesa, e do devido processo legal

Precedente do Colendo Órgão Especial do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- Não incidência da vedação contida no
artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/09,
porquanto o caso em tela não envolve
"concessão de aumento ou a extensão de
vantagens
ou
pagamento
de
qualquer
natureza"
-
Presentes os requisitos necessários à concessão da liminar
-
Decisão reformada Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
12
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2002978-18.2020.8.26.0000; Relator (a):
Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
11/08/2020;
Data
de
Registro:
12/08/2020)
Mandado
de
segurança.
Professora
da
UNESP. Teto remuneratório. Aplicação do
redutor
pela
autarquia,
consoante
Despacho no 123/2019. Inobservância do
devido
processo
legal
administrativo.
Precedente do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça. Recurso e reexame
necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1057496-44.2019.8.26.0053; Relator (a):
Borelli
Thomaz;
Órgão
Julgador:
13a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
28/07/2020;
Data
de
Registro:
28/07/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA
Servidora
inativa da UNESP
Redução de proventos
de aposentadoria, por ato da Reitoria da
Universidade

Inadmissibilidade

Ausência de cientificação da impetrante
conforme determinação do TCESP Medida
efetivada sem observância do contraditório
e da ampla defesa. Ação mandamental que
não é substitutiva de ação de cobrança,
possibilitando
a
cobrança
de
crédito
constituído somente a partir da impetração
Observância das Súmulas 269 e 271, do
CSTF
Precedentes do C. STJ, desta C.
Câmara e Corte
Sentença parcialmente
reformada
Recursos oficial e voluntário
providos em parte.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1035992-38.2019.8.26.0196; Relator (a):
Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
13
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
04/06/2020;
Data
de
Registro:
04/06/2020)
Portanto, não se está aqui a declarar o acerto
ou não dos valores descontados da parte
recorrente, mas sim a necessidade do devido
processo administrativo, com ampla defesa e
contraditório.
(...)
Por fim, acerca do prequestionamento, de rigor lembrar que é
desnecessário que o acórdão faça expressa menção a cada um dos
dispositivos enunciados pelas partes, pois o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, bem como o Egrégio Supremo Tribunal Federal,
admitem de modo consolidado o "prequestionamento implícito",
reputando suficiente que a matéria seja examinada, apontados os
fundamentos adequados, o que se mostra coerente e lógico, a fim
de que o recurso cumpra seu objetivo. Nessa toada:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. 1. Esta Corte de Justiça manifestouse
no
sentido
de
admitir
a
figura
do
prequestionamento em sua forma implícita, o
que torna desnecessária a expressa menção por
parte do acórdão recorrido dos dispositivos
legais tidos por violados. (...)
(EDcl no REsp 561372/MG, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.03.2004,
DJ 28.06.2004 p. 276).
Assim, emerge cristalino o propósito do embargante de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1068178-58.2019.8.26.0053/50000-São Paulo - Voto no 29661
14
Destarte, se a parte recorrente discorda do que restou decidido no
acórdão, deve formular seu pedido, ou seja, demonstrar seu
inconformismo, através das vias recursais cabíveis, não se
prestando o presente recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator